Tribunal: TJBA
Processo: 0001197-68.2014.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001197-68.2014.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: ALINETE DANTAS DE SOUZA e outros (8)

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO (ART. 37, II E § 2º, CF). AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO DO PERÍODO CELETISTA. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA (ART. 496, § 3º, III, CPC). APELO MUNICIPAL RESTRITO AO FGTS. PRECLUSÃO QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS. TEMAS 308/STF E 916/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. SUPERVENIÊNCIA DE REGIME ESTATUTÁRIO QUE NÃO CONVALIDA A NULIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, CPC). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Município em face de sentença que, em ação de cobrança movida por agentes comunitários de saúde admitidos sem concurso público e sucessivamente submetidos a regime celetista (Lei Municipal nº 04/2007) e estatutário (Lei Municipal nº 040/2011), reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário relativos ao período celetista, observada a prescrição quinquenal, determinando ainda a remessa necessária. Em razões recursais, o Apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação ao FGTS, sob o argumento de que a superveniência do regime estatutário (Lei Municipal nº 40/2011, c/c art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006) afasta a verba, sob pena de regime jurídico híbrido. Em contrarrazões, os Apelados arguem preclusão quanto às demais parcelas, invocam o Tema 916/STF e o REsp 1.110.848/RN, e apontam a ausência de prova de adimplemento pelo Município (art. 373, II, CPC).

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal apresenta dois eixos de enfrentamento sucessivo: (i) preliminarmente, verificar se a sentença, formalmente ilíquida, sujeita-se ao reexame necessário, à luz do art. 496, § 3º, III, do CPC; (
ii
) no mérito, definir se os agentes comunitários de saúde admitidos sem prévia aprovação em concurso público, cuja contratação foi reconhecidamente nula, fazem jus ao depósito do FGTS referente ao período celetista, não obstante a superveniência de lei municipal instituidora de regime estatutário.

III. Razões de decidir

Embora formalmente ilíquida, a sentença permite aferir, por simples cálculos aritméticos, que o proveito econômico não ultrapassará o patamar legal do art. 496, § 3º, III, do CPC, dado o piso remuneratório da categoria e o período condenatório limitado pela prescrição quinquenal, incidindo a dispensa do reexame obrigatório, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Dispensada a remessa, a cognição recursal fica
adstrita
à matéria devolvida pelo apelo voluntário (art. 1.008, CPC), operando-se a preclusão quanto aos capítulos não impugnados — férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

No mérito, a admissão dos agentes comunitários de saúde sem prévia aprovação em concurso público — reconhecida pelo próprio Município — configura nulidade absoluta (art. 37, II e § 2º, CF), atraindo a incidência das teses vinculantes fixadas nos Temas 308/STF (RE 705.140/RS) e 916/STF (RE 765.320/MG), que asseguram o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A superveniência da Lei Municipal nº 40/2011 não convalida a contratação originariamente nula nem afasta o direito ao FGTS, pois a nulidade decorre de violação constitucional de origem. O precedente invocado pelo Apelante (TJ-MT, APL 00005121320098110025) não se ajusta à hipótese, por versar sobre servidora regularmente submetida a processo seletivo público
. Ademais, o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária dispensada. Apelação
CONHECIDA
e
NÃO PROVIDA
. Deixa-se de majorar a verba honorária recursal, pois a sentença remeteu a fixação do percentual à liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC), o que obsta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

1. Dispensa-se o reexame necessário quando, embora formalmente ilíquida a sentença, for possível aferir, por simples cálculos aritméticos, que o proveito econômico não ultrapassará o patamar legal previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

2. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso é nula (art. 37, II e § 2º, CF), assegurados os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS (Temas 308 e 916/STF; art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001197-68.2014.8.05.0168, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e como apelados ALINETE DANTAS DE SOUZA e outros (8).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dispensar a remessa necessária e
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da eminente Relatora. Deixa-se de majorar a verba honorária recursal, pois a sentença remeteu a fixação do percentual à liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC), o que obsta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA